Tribunal: STF
Processo: RE 75020
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-13
Data de publicação: 1973-04-13

Ementa:
O CRIME DE CONTRABANDO A QUE SE REFERE O DL. N. 975/69 SERÁ DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR NO CASO EM QUE A MERCADORIA
CONTRABANDEADA TENHA DESTINO INERENTE A CONDUTA DE OFENDER A
SEGURANÇA NACIONAL, SEJA ESTA OU AQUELA A SUA FORMA, TAL COMO A
DEFINE O DL. N. 898/69; NOUTROS CASOS, TAL CRIME E DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL E SE CLASSIFICA NO ART. 334, PAR 3, DO CP.
2. A PALAVRA CONTRABANDO INSCRITA NO ART. 39 DO DL. N. 288/67 TANTO
SE REFERE A CONDUTA DE IMPORTAR OU EXPORTAR MERCADORIA PROIBIDA,
QUANTO A DE ILUDIR, NO TODO OU EM PARTE, O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS
PELA ENTRADA OU SAIDA OU CONSUMO DE MERCADORIA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELA 2 TURMA DO STF.